Tribunal: TJDFT
Processo: 0750193-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ESTUDANTE DE MEDICINA. PEDIDO DE DESCONTO NAS MENSALIDADES DA FACULDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante.
1.1. O agravante alega que é estudante, tem 22 anos, não auferindo qualquer tipo de renda, uma vez que não pode trabalhar já que seu curso superior é integra, dependendo da ajuda financeira da família para sua subsistência, sendo que seu curso é pago por sua mãe e seu pai, que são divorciados, em conjunto de esforços, e com bastante sacrifício.
2. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais.
3. No caso, ante a ausência de prova em sentido contrário, as documentações acostadas aos autos indicam que estão demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça.
4. Precedente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014).
5. Recurso provido.